Tribunal: TJSP
Processo: 2138740-74.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2018-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000634257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138740-74.2018.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA., é agravado ROGÉRIO LEITE RIBEIRO E
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 20 de agosto de 2018.
Gomes Varjão
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138740-74.2018.8.26.0000 -Voto no 31.540
2
Comarca: CAMPINAS – 9a VARA CÍVEL
Agravante: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
Agravado: ROGÉRIO LEITE RIBEIRO E SILVA
MM. Juiz Prolator: Francisco José Blanco Magdalena
VOTO No 31.540
Ação de obrigação de fazer julgada procedente.
Decisão liminar descumprida. Multa cominatória
reconhecida e limitada em sentença com trânsito
em julgado. Impossibilidade de afastamento ou de
revisão das astreintes vencidas, por força da
expressa disposição do art. 537, §1o, do CPC/2015.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação de obrigação de fazer julgada procedente, rejeitou o incidente de
impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 98/99 dos autos na origem1).
Alega a agravante que a obrigação liminarmente imposta foi
cumprida, ainda que de maneira diversa, o que afasta a incidência da respectiva
multa cominatória. Afirma que, caso seja mantida a exigibilidade da multa, seu
valor deve ser reduzido a patamares condizentes com o debatido nos autos, a fim
de evitar o enriquecimento ilícito do credor. Esclarece que, conquanto não tenha
cumprido a determinação de fornecer boleto com desconto para a rematrícula de
julho de 2013, a finalidade da obrigação foi atingida, na medida em que o aluno
foi autorizado a proceder às atividades acadêmicas sem qualquer óbice, tanto
que assim o fez. Por isso, requer a concessão de efeito suspensivo, e a reforma
da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito devolutivo, houve a
apresentação de contraminuta, com preliminar de não conhecimento (fls. 14/20).
É o relatório.
1 Processo no 0035007-12.2017.8.26.0114

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138740-74.2018.8.26.0000 -Voto no 31.540
3
A preliminar suscitada não prospera, eis que, tratando-se de
autos digitais, excetua-se a obrigação imposta no art. 1.017, I, do CPC/2015, por
força do disposto no §5o do artigo mencionado.
Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais ajuizada pelo agravado em face da agravante. Na
inicial, postulou a liminar determinação para que a requerida emitisse boleto para
possibilitar a rematrícula no curso ministrado pela instituição, referente ao mês de
julho de 2013, com o desconto divulgado. O pedido foi deferido nos seguintes
termos: “Intime-se a ré para que prontamente, em 48h, disponibilize ao autor o
boleto de rematrícula de julho, com o desconto pertinente, sob pena de multa
diária de R$1.000,00.” (fl. 43 dos autos da ação principal2).
A requerida foi intimada na pessoa de seu diretor, conforme
certidão lavrada por oficial de justiça (fl. 48, idem). A lide foi julgada procedente,
confirmada a antecipação dos efeitos da tutela, para condenar a instituição ao
pagamento de multa cominatória limitada em R$40.000,00, diante do
reconhecimento de descumprimento da decisão liminar, bem como de
indenização por danos morais fixada em R$5.000,00 (fls. 121/124, ibidem). Houve
apelo por ambas as partes, o que resultou no v. acórdão de fls. 190/200 dos
autos da ação principal, que assim dispôs:
“Isto posto, conheço e dou provimento ao recurso do autor para
majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez
mil reais) e dou parcial provimento ao recurso da requerida para
reconhecer nulidade parcial da sentença por ser extra petita,
afastar a determinação de expedição de boletos com descontos,
relativamente aos meses subsequentes à rematrícula.”
Iniciou-se o cumprimento de sentença, no qual o credor
indicou o valor de R$56.180,61, incluindo multa cominatória, indenização por
danos morais, verbas sucumbenciais, atualização monetária e juros moratórios
(fls. 01/02 dos autos do cumprimento de sentença).
A devedora, ora agravante, apresentou impugnação ao
cumprimento de sentença, a fim de afastar, ou reduzir, o valor das astreintes, sob
2 Processo no 4016457-37.2013.8.26.0114

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138740-74.2018.8.26.0000 -Voto no 31.540
4
o argumento de que, conquanto a decisão liminar não tenha sido cumprida em
seus exatos termos, o acesso do aluno às atividades acadêmicas foi permitido, o
que, no seu entender, atenderia à finalidade da determinação (fls. 65/70, idem).
Contudo, a multa é exigível, na medida em que o
descumprimento da obrigação específica é incontroverso. Ainda que a instituição
tenha permitido que o autor cursasse o período cuja matrícula se discute, fato é
que não foi emitido o respectivo boleto com o desconto pretendido
expressamente pelo autor na inicial, optando a devedora por descumprir a clara
determinação judicial.
Ademais, não apenas sua exigibilidade, mas também seu
valor, foram objeto de apreciação em decisão atingida pela coisa julgada, ao
passo que o art. 537, §1o, do CPC/2015, afasta a possibilidade de revisão de
multa cominatória vencida, limitando a hipótese às vincendas.
Desta feita, não merece reparo a r. decisão agravada,
motivo pelo qual deve ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator